Tribunal: TJDFT
Processo: 0725228-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0725228-66.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SABRINA SOUSA MELO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da Petição de ID 20299962, o advogado Rodrigo Godói dos Santos, ora constituído pela paciente (ID 20299964), informa que o patrono que impetrou o presente habeas corpus faleceu no dia 09/09/2020, conforme comprova a certidão de óbito de ID 20299965, suprimindo a possibilidade de a Defesa da paciente apresentar recurso em face do acórdão de ID 19126223, pois ao tempo da sua publicação ele já se encontrava acometido de grave doença e a genitora da paciente somente comunicou o fato ao advogado peticionante depois do decurso do prazo para o recurso devido. A certidão de ID 19208010 certifica que a ementa do acórdão foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico de 01/09/2020. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no Diário de Justiça eletrônico, prevalece esta última, uma vez que nos termos da legislação, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.” (AgInt no AREsp 1.445.864/RJ, Rel. Min. ANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/0/2019, DJe 26/6/2019). Ainda nesse sentido: “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. INTIMAÇÃO PELO DJE. PREVALÊNCIA. CIÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso em apreço, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado no DJe de 03/08/2018 e o órgão ministerial juntou, em 06/08/2018 (e-STJ, 223), petição aos autos, na qual consta expressamente o seu "ciente do acórdão". 2. Nesse contexto, deve-se aplicar o entendimento pacificado pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, ‘havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.’ (AgInt nos EAREsp. 1.015.548/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 22.8.2018). [...]” (AgRg no REsp 1.800.082/RJ, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 13/8/2019) “[...] 2. Havendo publicação no diário eletrônico, torna-se irrelevante o fato de ter ocorrido a intimação eletrônica, não podendo que se cogitar de descumprimento do disposto no § 3o do art. 5o da Lei n. 11.419/2016, na medida em que a publicação no DJe prevalece sobre os demais meios previstos de comunicação. Precedentes. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1521267/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 17/06/2020) O artigo 1.004 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, prevê que “se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começara a correr novamente depois da intimação”. Assim, sobrevindo o falecimento do advogado impetrante durante o curso do prazo recursal, tal prazo deve ser restituído, nos termos do artigo 1.004 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, restituo à Defesa o prazo recursal, com fundamento no artigo 1.004 do Código de Processo Civil. Já adotadas as providências para fazer constar na autuação o novo causídico, nada a prover quanto ao pedido de reconhecimento para o patrocínio nos presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador